Tribunal: TJES
Processo: 5015902-70.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015902-70.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MARCOS ANDRE NEVES LUCIO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações Cíveis (principal e adesiva) interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A concessionária (apelante principal) busca a improcedência da demanda, sustentando a legalidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI) e da cobrança de recuperação de consumo. O consumidor (apelante adesivo) requer a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da acusação de fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária sem acompanhamento do usuário, constitui prova suficiente para justificar a cobrança retroativa de recuperação de consumo; (II) estabelecer se a cobrança indevida derivada de suposta irregularidade no medidor, sem suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do consumidor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é de natureza consumerista, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando produzido unilateralmente pela concessionária sem a participação efetiva do consumidor ou realização de perícia técnica imparcial, não possui força probatória suficiente para comprovar a fraude e legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

A legalidade da conduta da concessionária depende da demonstração de que o usuário pode acompanhar a inspeção ou exercer o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorre na apuração exclusivamente unilateral.

A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
quando ausentes a interrupção do serviço essencial (corte de energia) e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, caracterizando-se como mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária (TOI) é insuficiente para justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento por irregularidade no medidor.

A simples cobrança indevida decorrente de apuração de fraude, desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia ou de negativação do nome do usuário, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º,
caput
e §3º, 14 e 42, parágrafo único; Resolução ANEEL 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22-06-2020, DJe 25-06-2020; STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05-10-2021, DJe 15-10-2021; TJES, Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 21-04-2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 002193001167, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27-05-2019, DJe 04-06-2019; TJES, Apelação Cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 14-11-2023; TJES, Apelação Cível n. 0000663-36.2019.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, DJe 12-04-2023; TJMG, APCV 5003130-26.2022.8.13.0123, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 28-01-2026, DJEMG 02-02-2026; TJAL, AC 0711855-89.2021.8.02.0058, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 16-12-2025, DJAL 19-12-2025; TJRJ, APL 0820795-74.2023.8.19.0004, Oitava Câmara de Direito Privado, Relª Desª Maria Teresa Pontes Gazineu, j. 02-12-2025, DORJ 04-12-2025; TJSC, ApCiv 5010131-45.2024.8.24.0007, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. 11-11-2025, publ. 14-11-2025; TJDF, AC 0706415-34.2024.8.07.0005, Ac. 2052899, Terceira Turma Cível, Relª Desª Fátima Rafael, j. 02-10-2025, publ. PJe 22-10-2025; TJRJ, Apelação Cível n. 0808933-04.2023.8.19.0038, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, Relª Desª Teresa de Andrade Castro Neves, j. 26-06-2025, publ. 03-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015902-70.2023.8.08.0011.

APELANTE/
APELADA
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO/APELANTE: MARCOS ANDRÉ NEVES LÚCIO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
interp
ôs

recurso

de apelação
independente
e
Marcos André Neves Lúcio
interpôs apelação adesiva

em face da respeitável sentença de
id 16057671,
proferida pel
o

ilustr
e

Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação declaratória de nulidade ou inexistência de débitos c/c indenização por danos morais” ajuizada
pelo segundo contra a primeira apelante, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “
declarar a inexistência do débito verificado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9874916”.

Nas razões
do recurso principal
de id 16057673 a
ré
sustentou em síntese, que: 1)
“ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, estar-se-ia negando vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova”;
2)
“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”;
3) “a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, não sendo, pois, lícito ao usuário pretender eximir-se desse encargo que, por determinação legal, é unicamente seu”;
e 4)
“resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”.

Requereu que seja “integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda, tendo em vista que todos os atos praticados pela EDP na apuração da irregularidade, foram escorados na Res. ANEEL 1.000/2021”.

Nas razões do recurso adesivo (i
d 16057675
) o autor sustentou, em resumo, que: 1) “sofreu abalo em sua honra e dignidade ao ser injustamente acusado de adulterar o medidor de energia elétrica de sua residência”;
2) “houve a instauração de processo administrativo unilateral (lavratura de TOI), sem respaldo probatório suficiente e em desrespeito às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa”; e 3) “a negativa da indenização por danos morais contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de estimular a perpetuação de condutas abusivas por parte de concessionárias de serviço público”.

Requereu o provimento do recurso
para que “seja reformada a r. sentença no que tange a omissão do pedido de danos morais, com a consequente condenação da parte Recorrente Adesivo EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento de indenização por danos morais”.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionári
a
de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e §3º.

Oportuno lembrar que
a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais – tais como água e energia – é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

Há muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito – e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica – decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medido de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo
é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

A apelante principal
sustenta
a necessidade de
ter realizado
a substituição do medidor diante das irregularidades apresentadas, sendo apenas uma faculdade
do
usuário comparecer presencialmente para acompanhar a
aferição
do aparelho
(id 16057673. fls. 4-9)
.
Tal argumento, contudo, não merece prosperar. No caso, é incontroverso
que o
autor
não acompanhou a realização da inspeção questionada.

Nessa circunstância, deve ser aplicado o entendimento no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

No

apelo adesivo
sustenta o autor que não houve análise do
pleito
de indenização por dano moral
e que não
se trata
de um mero aborrecimento, visto que “sofreu abalo em sua honra e dignidade ao ser injustamente acusado de adulterar o medidor de energia elétrica de sua residência”. Contudo, como mencionado pelo magistrado
a quo
, “não houve a negativação do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito e nem o corte no fornecimento de energia elétrica”,
o que demonstra, por si só, que não houve dano moral passível de ser indenizado.

N
esse mesmo sentido:

[...] a simples cobrança indevida, desacompanhada de conduta vexatória, interrupção de serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável. [...] (TJMG; APCV 5003130-26.2022.8.13.0123; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 28/01/2026; DJEMG 02/02/2026)

[...] A cobrança indevida por concessionária de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou negativação indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável. 08. A ausência de demonstração de abalo à esfera íntima do consumidor impede a caracterização de lesão extrapatrimonial. [...] (TJAL; AC 0711855-89.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 16/12/2025; DJAL 19/12/2025)

[...] A mera cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço ou inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral. [...] (TJRJ; APL 0820795-74.2023.8.19.0004; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Teresa Pontes Gazineu; Julg. 02/12/2025; DORJ 04/12/2025)

[...] 1. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A ausência de repercussão concreta à esfera íntima da parte afasta o dever de indenizar. (TJSC; ApCiv 5010131-45.2024.8.24.0007; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Roesler; Julg. 11/11/2025; Publ. 14/11/2025)

[...] A simples cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos que evidenciem abalo moral, não enseja indenização. [...] (TJDF; AC 0706415-34.2024.8.07.0005; Ac. 2052899; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 02/10/2025; Publ. PJe 22/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta em ação na qual o autor pleiteia o cancelamento do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), a devolução em dobro dos valores pagos a esse título e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança indevida por suposto consumo irregular de energia elétrica em sua unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o TOI lavrado de forma unilateral pela concessionária é suficiente para embasar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária à devolução em dobro do valor pago e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade constitui prova unilateral, insuficiente para justificar a cobrança de valores por suposto consumo irregular, conforme orientação consolidada do STJ, exigindo-se prova técnica complementar para caracterizar a fraude. 2. O histórico de consumo apresentado nos autos não revela discrepâncias ou consumos zerados que indiquem irregularidade ou desvio de energia, não havendo evidências que corroborem a veracidade do TOI. 3. A concessionária, instada a produzir provas, limitou-se à documentação unilateral, não demonstrando, mediante perícia ou outros meios idôneos, a existência da fraude, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme distribuição dinâmica da prova. 4. A cobrança realizada com base exclusivamente no TOI é indevida e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 5. Constatada a cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, é cabível a devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ. 6. Inexistindo prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de interrupção do fornecimento de energia elétrica, e ausente demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não se configura o dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para justificar cobrança por suposto consumo irregular de energia elétrica. 2.
A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção no fornecimento, não configura, por si só, dano moral indenizável
.

(TJRJ, Apelação cível n. 0808933-04.2023.8.19.0038, Décima Terceira Câmara de Direito Privado - antiga 22ª Câmara Cível, Relª Des(a). Teresa de Andrade Castro Neves, Julgamento: 26-06-2025, publicação: 03-07-2025)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
.

Em observância ao art. 85, § 11, do C
PC
, majoro os honorários advocatícios devidos pel
os
apelante
s

para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
ao autor
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.